Tribunal: TJES
Processo: 5017153-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017153-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: ODILIO GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABÍVEL APENAS PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE ACARRETA A LÓGICA E CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS APENAS EM RELAÇÃO AO BANCO EMBARGANTE.

PROCESSO nº 5017153-12.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: ODILIO GOMES DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E analisando detidamente os autos, observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado
não tratou da condenação em danos morais em relação ao banco BMG, apesar de ter declarado válida a existência da relação jurídica entre as partes.

Parece-me estarmos diante de uma lógica consequência da declaração de existência do contrato n° 400074412, devidamente firmado entre as partes. Todavia e com o escopo de evitar qualquer sorte de dúvida, registro, expressamente, que o pedido de danos morais em relação ao embargante deve ser julgado improcedente, ante a comprovação da contratação e a ausência de ato ilícito praticado.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do reclamo.
Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
Verificada a omissão apontada, assiste razão ao embargante, motivo pelo qual deve ser corrigida a omissão existente
. Recurso conhecido e provido.(TJES; Apelação Cível 5000343-98.2022.8.08.0014; Relator (a): Debora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14/Jun/2024)
grifei

BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO.

Consignado e reserva de margem consignada.
Sentença de Improcedência, reconhecendo-se o contrato como válido. Irresignação do Autor. Descabimento. Contrato digital/virtual válido. Validação por biometria facial, rastreamento sistémico, geolocalização e token encaminhado por sms.
Danos morais não concedidos.

Elementos constantes dos autos que possibilitam se vislumbrar quanto à regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Litigância de má-fé de ofício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1002494-19.2023.8.26.0128; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os embargos
, a fim de que, no acórdão de ID 10924744, onde se lê:

Em outro sentido,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
DECLARAR
válida a relação jurídica com
ODILIO GOMES DOS SANTOS
, referente ao contrato n° 400074412.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou vencedor em seu recurso.

Leia-se:

Em outro sentido,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
DECLARAR
válida a relação jurídica com
ODILIO GOMES DOS SANTOS
, referente ao contrato n° 400074412 e extirpar da sentença objurgada a condenação por danos morais
somente em relação ao banco BMG
.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou vencedor em seu recurso.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão guerreado.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)